Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração de liminar, formulado por petição de Id 31951977, por ausência de previsão legal. Intime-se. Diante dos documentos anexados no ID 31951980, retornem os autos para manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado